Tribunal: TJSP
Processo: 9255030-05.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta-parte. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Improcedência. Recurso dos autores provido, com base no art. 557 § 1-A do CPC. Agravo interno dos autores provido em parte. Agravo da Fazenda desprovido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 9255030-05.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes/agravados ALCEU FERREIRA DA SILVA (E OUTROS(AS)),
APARECIDA DE LOURDES PERICIN, ARGIA GLAUCIA FLOSI BARBOSA DA
SILVA, BENEDITA MARIA FRANCO MANCIO, DURCINEIA VERALDI GOMES,
JOAO ALFREDO DE PAIVA NETO, JOSE DE JESUS CHAVES NUNES,
KREUZA CONEGLIAN PRIETO, MARGARIDA ESCUDEIRO MARCELLO,
MARIA DE LOURDES CABRAL SARTI, MARIA DE LOURDES PADOVANI
MARGUTTI, MARIA DE LOURDES VIEIRA RODRIGUES, MARIA SUELY DE
OLIVEIRA, MARILEI APARECIDA DA SILVA, MARILENE GORZONI DA SILVA,
MARILIZA ESTRADA CHIQUITO, MARLENE APARECIDA FONSECA FALCO,
MARLYSE
APARECIDA
FONSECA
FALCO,
MATIANA
ANDREI,
NAIR
BERNARDES DE OLIVEIRA, NEIDE AMDI PIMENTA NEVES, NEIDE
APARECIDA MARIOTI MULLER, PALMIRA LICO SALLES, ROSA LICHOTTO
ZANIN, RUBENS RAMOS DE FARIA, SANDRA MARCIA DE ATHAYDE
RIBEIRO FRANCO, SHIRLEI DA SILVA NAVARRO, TOMAZ GIMENES
NAVARRO e WALDNER TEIXEIRA DE FREITAS, é agravado/agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Negaram provimento ao recurso da Fazenda. Readequaram em
parte o Acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 9255030-05.2008.8.26.0000/50000
8
PAULO GALIZIA (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 9255030-05.2008.8.26.0000/50000
8
Voto no AI-7.080/20
Agravo Interno no 9254030-05.2008/50000
10a Câmara de Direito Público
Agte: Alceu Ferreira da Silva e outros
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: 8a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 9254030-05.2008
Juiz: Adriano Marcos Laroca

SERVIDORES ESTADUAIS. Sexta-parte. Base de cálculo.
Vencimentos integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. LF
no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905.
1.
Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. 2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel.
Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase
anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em
julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas:
(i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo
sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 9255030-05.2008.8.26.0000/50000
8
redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No
julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do
entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao
mais recente entendimento dos Tribunais Superiores.

Improcedência. Recurso dos autores provido, com base no art.
557 § 1-A do CPC. Agravo interno dos autores provido em
parte. Agravo da Fazenda desprovido. Acórdão readequado em
parte.
1.
A sentença de fls. 133/137 julgou improcedente a
ação em que os autores, servidores estaduais, pleiteiam a condenação da
Fazenda a (i) calcular corretamente a vantagem da sexta parte dos
vencimentos integrais, nos termos do art. 129 da CE, sobre as gratificações e
demais vantagens que não estão sofrendo a devida incidência, apostilando-se
os títulos; (ii) pagar aos autores, à título de indenização, as diferenças devidas
a serem apuradas em execução, acrescidas de correção monetária desde a
lesão patrimonial e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406, do
CC. Condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados, a teor do art. 20 § 4o do CPC, em
R$-500,00.
Em 23-6-2010, com base no art. 557, § 1o-A do
CPC/73, provi o recurso dos autores para condenar a Fazenda a pagar-lhes a
sexta parte sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais e
aquelas que tenham a vantagem em sua base de cálculo e a pagar honorários
advocatícios de R$-500,00 (fls. 223/230, vol. 2); contra a decisão foi
interposto agravo interno por ambas as partes (fls. 232/245, 251/256). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 9255030-05.2008.8.26.0000/50000
8
Câmara, por unanimidade, desproveu o agravo do Estado e proveu em parte o
recurso dos autores para esclarecer que a verba honorária indicada na decisão
singular será paga por autor (fls. 261/264, vol. 2). O Estado interpôs recursos
especial e extraordinário, respondidos (fls. 266/272, 274/286, 297/304,
306/325, vol. 2). Os autos foram devolvidos para adequação do acórdão ao
decidido no REsp no 1.205.946-SP, restando mantido por esta Câmara (fls.
349, 356/361, vol. 2). Em 30-9-2015 o Superior Tribunal de Justiça
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que o processo
permaneça suspenso até a decisão do recurso especial repetitivo (fls.
746/762, vol. 4). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a
esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do
acórdão considerando o julgamento do REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no
905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua
natureza; mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
(fls. 789/791, vol. 3).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 9255030-05.2008.8.26.0000/50000
8
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 9255030-05.2008.8.26.0000/50000
8
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento
anterior, a falta de menção aos processos anteriores e a padronização dos
acréscimos, ao lado da pouca diferença dos dois sistemas (juros de 0,5% ao
mês ou juros da caderneta de poupança), justifica a aplicação do
entendimento mais recente e a adequação do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 9255030-05.2008.8.26.0000/50000
8
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente para o cálculo
dos juros de mora.
TORRES DE CARVALHO
Relator